Tribunal: TJPA
Processo: 0800285-85.2022.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800285-85.2022.8.14.0110

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RICARDO DA CONCEICAO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0800285-85.2022.8.14.0110.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA GOIANÉSIA DO PARÁ/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: RICARDO DA CONCEIÇÃO SOUSA.

DEFENSORIA PÚBLICA: DEMÉTRIUS FERRAZ E SILVA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença de primeiro grau, que desclassificou a conduta do apelado Ricardo da Conceição Sousa, de porte de drogas para uso pessoal. O Ministério Público sustenta que as circunstâncias do flagrante e a quantidade de droga apreendida comprovam a prática do crime de tráfico, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para caracterizar a prática do crime de tráfico de drogas, (ii) verificar se a sentença de desclassificação para o delito de porte para uso pessoal deve ser mantida ou reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pequena quantidade de droga apreendida (5 gramas de maconha), desacompanhada de objetos comumente relacionados à comercialização, como balança de precisão ou embalagens adicionais, não configura prova suficiente para o tráfico de drogas.

4. A confissão do apelado em juízo de que a droga era para consumo pessoal, aliada à ausência de indícios adicionais de atividade de traficância, reforça a presunção de veracidade quanto ao uso próprio.

5. O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer, impondo-se a interpretação mais favorável ao réu, uma vez que o conjunto probatório não permite certeza quanto à destinação mercantil da droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A simples apreensão de pequena quantidade de drogas, desacompanhada de elementos indicativos de destinação mercantil, não configura, por si só, a prática do crime de tráfico de drogas; 2. Em caso de dúvida quanto à destinação da substância entorpecente, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, favorecendo a desclassificação para porte de drogas para uso pessoal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
RICARDO DA CONCEIÇÃO SOUSA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Goianésia do Pará/PA
(ID nº 29308964), que desclassificou a conduta de tráfico para uso de entorpecentes, com fulcro no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Na
denúncia
(fls. 89/90, ID nº 29308842), o representante do Ministério Público narrou que no dia 08/04/2022, por volta de 01:00 hora, a Polícia Militar realizava rondas pelo centro da cidade quando avistou um cidadão em atitude suspeita, momento em que o abordaram.

Durante a revista pessoal, encontraram no bolso de RICARDO 07 (sete) porções de entorpecente semelhante a maconha, totalizando aproximadamente 05 (cinco) gramas. Em posse dele foi encontrado, também, um caderno contendo anotações suspeitas de contatos relativos à compra e venda de entorpecentes, bem como, anotações relativas à facção criminosa Comando Vermelho – CV.

O flagranteado foi conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Na
sentença
(fls. 194/197, ID nº 29308964), a ação penal foi julgada improcedente, desclassificando o delito do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, para as penas do artigo 28, da mesma Lei.

Em suas
razões recursais
(fls. 208/216, ID nº 29308972), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 2227/228, ID nº 29308977), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 235/238, ID nº 32111441), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reformada a sentença de desclassificação para o delito de uso, condenando o apelado RICARDO DA CONCEIÇÃO SOUSA, nos termos do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância desclassificou o crime de tráfico para o delito de uso, analisando a prova oral colacionada aos autos, verifico que segundo a narrativa dos policiais, a abordagem do réu ocorreu em via pública, em razão de apresentar atitude suspeita, e, que, ao procederem à sua abordagem, encontraram maconha em sua posse.

Conforme o Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 168/169, ID nº 29308950), foram apreendidas 5 g de maconha, desacompanhados de qualquer artefato comumente apreendido em um contexto de venda de drogas ilícitas, tais como balança de precisão, papel insulfilm etc.

Segundo depoimento dos policiais que participaram da prisão do acusado, foi encontrado em sua posse um caderno de anotações, com vários nomes, porém, apesar do caderno aprendido em posse do réu conter alusão à facção criminosa, tal elemento não é idôneo, por si só, comprovar eventual traficância, ainda mais quando isoladamente considerado. Não foi comprovado se os nomes contidos no caderno eram de eventuais consumidores ou fornecedores de drogas.

Deste modo, é incontroverso que a droga estava com o apelado, contudo, após compulsar as provas colacionadas aos autos, firmei convencimento de que não há evidências que permitam, com a segurança necessária à condenação, concluir que havia finalidade de repasse ou comércio da droga apreendida com o apelado.

O desate dessa questão – caracterização do crime de tráfico ou do delito de uso de substância entorpecente – exige uma interpretação conjunta entre os artigos 28 e 33, ambos da Lei n. 11.343/2006. Faça-se, por oportuno, uma releitura desses dispositivos normativos,
in verbis
:

Art. 28
. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

No exame comparativo entre as duas normas, conclui-se que existem condutas que podem ser caracterizadas tanto como uso e tanto como tráfico. É o caso daquelas condutas previstas nos verbos “adquirir”, “guardar”, “ter em depósito”, “transportar” e “trazer consigo”.

Isso significa que “adquirir”, “guardar”, “ter em depósito”, “transportar” e “trazer consigo” substância entorpecente ou que determine dependência psíquica pode configurar quaisquer dos dois crimes - tráfico de drogas ou uso de entorpecentes. A determinação sobre a caracterização de um ou de outro depende do elemento finalístico presente apenas no tipo penal do art. 28 da supracitada lei, qual seja: “para uso próprio”.

Em outras palavras, o crime de uso exige, expressamente, no tipo penal, a finalidade da utilização para si próprio, ao passo que a caracterização do delito de tráfico desonera com a existência do uso, além do que não traz a necessidade de mercância como elemento do tipo penal, de modo que o simples “adquirir”, “guardar”, “ter em depósito”, “transportar” e “trazer consigo”, à míngua de prova de uso e, independentemente, de atos de negociação, caracteriza o tráfico.

Deve-se, assim, perquirir, primeiramente, se o destino da droga era para consumo pessoal daquele que a possui, no sentido lato sensu (“adquirir”, “guardar”, “ter em depósito”, “transportar” e “trazer consigo”) ou se era destinada a terceiros.

In casu
, denoto que as circunstâncias que norteiam a prisão em flagrante do apelado não permitem afirmar que a quantidade da droga apreendida – 5 g de maconha –, destinavam-se ao comércio, porquanto, além da quantidade da droga, em princípio, não ser considerável para servir de base à configuração do tráfico, inexistem elementos adicionais que possam trazer a certeza plena da prática dessa modalidade criminosa.

Consoante o Auto de Apresentação e Apreensão, não foram encontrados objetos comumente utilizados em situações de tráfico, como sacos plásticos, balança de precisão e arma de fogo, inexistindo, ainda, qualquer prova testemunhal que ateste ter vislumbrado qualquer ato mercantil praticado pelo apelado.

Quanto à quantidade e à natureza da droga encontrada, estes não são, por si só, suficientes para caracterizar o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Assim sendo, entendo que a superficialidade dos elementos de prova – restritos, única e exclusivamente, à apreensão de pequena quantidade de droga aliado a relatos vagos e genéricos de suposta traficância – não têm, por si, a força probatória suficiente para impingir ao recorrido as reprimendas do crime de tráfico de drogas, como objetiva o Ministério Público no presente recurso.

Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ILEGALIDADE DAS PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DADOS. POLICIAIS QUE LERAM MENSAGEM EM NOTIFICAÇÃO DO CELULAR DO ACUSADO. ILEGALIDADE CONSTATADA. REMANESCE LEGAL A APREENSÃO DE DROGA COM O ACUSADO DIRETAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO
. 01. Trata-se de caso em que o apelante foi abordado por policiais militares uma vez que conduzia uma motocicleta enquanto falava ao telefone e foi constatado que não possuía documentos, o que ensejou a sua busca pessoa resultando na apreensão de papelote de cocaína. No momento da abordagem, os policiais leram mensagem através de notificação recebida no celular do acusado a respeito da comercialização de certa quantidade de entorpecentes o que levou o acusado a confessar e conduzi-los até sua residência e apontar as drogas. 02. A despeito da negativa do acusado de que não possuía drogas com ele e que os policiais o obrigaram a desbloquear seu celular, essa versão não se mostra segura quando confrontada com os depoimentos dos policiais que sustentam a versão acusatória e por estar amparada em depoimentos coesos e uniformes de agentes públicos, cujas afirmações são dotadas de presunção relativa de veracidade, assumem, portanto, especial relevância probatória no caso, de modo que a simples negativa por parte do acusado não tem o condão de fazer contraprova suficiente para desconstituir os depoimentos dos policiais. 03. Contudo, é necessário reconhecer que há, no caso em análise, violação ao direito fundamental do sigilo das comunicações, pois os policiais leram mensagem recebida pelo acusado em seu celular violando seus dados telefônicos. 04. As drogas encontradas na residência do acusado só foram alcançadas pelos policiais uma vez que eles visualizaram uma mensagem que indicava a comercialização de determina quantia de droga e que o acusado confessou possuí-las em casa. Está evidente, portanto, a ligação entre elas e as demais prova e a violação dos dados telefônicos caracterizando sua ilegalidade por derivação (teoria dos frutos da árvore envenenada) sendo imperioso o reconhecimento de sua ilegalidade, nos termos do art. 157, § 1º do Código de Processo Penal. 05. Remanescendo pequena quantidade de droga como meio de prova válido, encontrada diretamente com o acusado, e a inexistência de petrechos com ele diretamente, seguindo a exegese do art. 28, § 2º da Lei nº 11.343/2006, compreendo que era destinada ao uso ante a ausência de outros elementos que indiquem a comercialização, impondo-se a desclassificação para o delito do art. 28, caput da Lei nº 11.343/2006, sendo imperiosa a remessa dos autos para Juizados Especiais Criminais RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJCE, Apelação Criminal - 0201175-30.2024.8.06.0303, Rel. Desembargador(a) MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 15/10/2024, data da publicação: 15/10/2024).

Em outras palavras, o acervo probatório a ser considerado nos presentes autos não tem como conferir a este julgador certeza quanto à autoria do crime de tráfico em questão, sendo imperiosa a concretização do princípio do favor rei, considerando que, consoante lições de Nelson Hungria, “
a verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza a sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente.”
(Comentários ao Código Penal, volume V, página 59).

Em suma, a sentença vergastada deve ser mantida em todos os seus termos.

Sendo assim,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão desclassificatória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026